Tribunal: STF
Processo: Rcl 67058
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Construtora Tenda S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010366-88.2020.5.03.0002, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com motorista autônomo, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A reclamada se insurge contra o reconhecimento da relação de emprego. Diz que entre 2/1/2012 e 16/5/2014, o autor matinha vínculo de emprego com CTPS assinada por Raluc Distribuidora de Jornais e Revistas Ltda., e que a testemunha do autor foi contraditória ao pormenorizar os superiores hierárquicos do reclamante e especificar o local onde o encontrava. 



    Cediço que a relação de emprego é ato bilateral expresso ou tácito para uma prestação pessoal de serviços, dentro das atividades normais do empregador, mediante contraprestação e dependência jurídica - subordinação - com direitos e obrigações recíprocos. 



    Essa é a definição expressa nos artigos 2º e 3º da CLT, dispositivos que deixam explícitos os requisitos do contrato de trabalho, dos quais os mais relevantes são salário, pessoalidade, subordinação e serviço não eventual, o que se passa a perquirir. 



    No ordenamento jurídico pátrio o vínculo de emprego é a regra e, alegada, em defesa (fl. 315), a autonomia da prestação de serviços do autor como fato impeditivo ao acolhimento do direito pleiteado na inicial, atraiu a recorrente para si o ônus de trazer aos autos elementos que permitam concluir pela existência de trabalho sem vínculo empregatício, nos termos do artigo 818, II, da CLT, encargo do qual não se desincumbiu, tanto que, em audiência, a testemunha da ré apenas prestou informações relativas ao acidente do trabalho (fl. 1526). 



    Já as testemunhas do obreiro, por sua vez, relataram acerca da relação havida entre as partes, conforme a seguir transcrito (grifei):



    [...]



    Assim, como fundamentado na origem, a primeira testemunha obreira confirmou que o reclamante se submetia a horário de trabalho e recebia ordens a todo tempo, denotando traços característicos da não-eventualidade e da subordinação. 



    A segunda testemunha corroborou a presença da pessoalidade na prestação dos serviços, notadamente quando afirmou que, ao se acidentar, o reclamante enviou outra pessoa no seu lugar, o que foi rechaçado pela ré que, por sua vez, emitiu uma ordem no sentido de que a demanda não poderia ser repassada para terceiro e que apenas os motoboys da própria equipe da reclamada poderiam suprir as demandas. 



    Além de todo o contexto fático-probatório pormenorizado na prova oral, os contratos de prestação de serviços celebrados entre as partes prevêem até horário de trabalho - de segunda à sexta-feita, das 9h às 18h (fls. 433-435 e fls. 470-472) - bem como os extratos de fls. 359-365 apontam para o valor fixo de R$ 1.900,00 recebido no período de setembro de 2012 até março de 2013 e os de fls. 366 e segs. seguem na mesma toada, porém, alternando as importâncias fixas no decorrer de alguns meses, indicativos de que o reclamante, na verdade, atuava como empregado da ré. 



    As demais alegações empresárias, tal como o vínculo de emprego em outra empresa e em parte do período coincidente com o contrato de trabalho reconhecido em Juízo, não passam de mera retórica sem força para infirmar o quadro fático delineado, uma vez que não havia impedimento algum para que o autor pudesse trabalhar como horista para outro empregador. Ademais, cediço que a exclusividade não é pressuposto fático-jurídico da relação de emprego.



    Irretocável o decisum, portanto, ao declarar a relação empregatícia de 12 /4/2012 a 1/8/2018, já considerada a projeção do aviso prévio, na função de motoboy. Mantenho o salário de R$ 2.700,00, à míngua de demonstração em contrário, incumbência empresária.



     Remanescem os direitos reconhecidos, meramente consectários, inclusive em relação à obrigação de fazer relativa à anotação da CTPS. 



    Nego provimento.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação de pessoa jurídica com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente